Tribunal: TJMT
Processo: 1009449-45.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009449-45.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ LIMA FERNANDES - CPF: 056.489.841-46 (APELADO), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), JULIANA MORAIS - CPF: 048.154.791-60 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KAUANY COSTA DE SOUZA - CPF: 061.032.751-80 (APELADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PEDROZO DE ABREU - CPF: 052.943.601-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DE JESUS GOMES - CPF: 015.419.611-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ LIMA FERNANDES - CPF: 056.489.841-46 (APELANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), JULIANA MORAIS - CPF: 048.154.791-60 (APELANTE), KAUANY COSTA DE SOUZA - CPF: 061.032.751-80 (APELANTE), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAUANY COSTA DE SOUZA - CPF: 061.032.751-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSO
S DA PRIMEIRA APELANTE E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, E PROVEU O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA – PRIMEIRA APELANTE - DIREITO A REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – SEGUNDO APELANTE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL – EXISTÊNCIA DE “
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS [...] POR AMBOS OS CRIMES, QUAIS SEJAM, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
” – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PRIMEIRA APELANTE - DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS - CONFISSÃO DO APELANTE - ENUNCIADO CRIMINAL 8 – APREENSÃO DE 19,86G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – 4 (QUATRO) PORÇÕES – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – CONDUTA DE TRAZER CONSIGO - TRÁFICO FORMIGUINHA - LIÇÃO DOUTRINARIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 - ARESTOS DO TJMT, TJSC E TJSP – ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE – SEGUNDO APELANTE - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE, AJUSTE PRÉVIO, HIERARQUIA, DIVISÃO DE TAREFAS E PERÍODO DA ASSOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS - ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ARESTO DO TJMT – RECURSO MINISTERIAL - INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA ENTRE AS APELADAS E DO FORNECIMENTO DE DROGAS POR PARTE DO APELADO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS INCAPAZES DE COMPROVAR OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– DESPROVIDOS OS RECURSOS DA PRIMEIRA APELANTE E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO.

Os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com a confissão do apelante, nas duas fases da persecução penal, afiguram-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A forma de acondicionamento da droga apreendida [fracionada em 4 porções] permite aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”). Isso porque, a conduta de trazer consigo porções individuais [de cocaína] pronta para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
” (TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036).

“
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico
.” (TJMT, AP N.U 0024157-74.2013.8.11.0042).

“
A condenação exige sempre prova robusta da autoria do fato delituoso, remanescendo dúvida neste aspecto e havendo apenas meros indícios, não deve prevalecer
” (Parecer no 002346-009/2022 - João Batista de Almeida, procurador de Justiça).

“
Inexistindo prova cabal e idônea que vincule o apelado à propriedade das drogas apreendidas, impõe-se a manutenção da sentença que o absolveu, em respeito ao princípio do in dubio pro reo. Inteligência do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
” (TJMT, Ap no 87519/2016).

“
Quando o acervo probatório não aponta satisfatoriamente a preexistência de vínculo subjetivo permanente e estável entre os acusados, com a organização e divisão de tarefas voltadas à prática do comércio ilícito de entorpecentes, não há falar em crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei Antidrogas) [...]
” (TJMT, Ap no 124691/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1009449-45.2022.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S): JULIANA MORAIS

ANDRÉ LUIZ LIMA FERNANDES

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): JULIANA MORAIS

ANDRÉ LUIZ LIMA FERNANDES

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

KAUANY COSTA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por JULIANA MORAIS, ANDRÉ LUIZ LIMA FERNANDES e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE no 1009449-45.2022.8.11.0055), que condenou JULIANA MORAIS e KAUANY COSTA DE SOUZA por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, em regime aberto - art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 -, a absolveu da associação para o tráfico - art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 –, bem como condenou ANDRÉ LUIZ LIMA FERNANDES por associação para o tráfico - art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – e o absolveu do tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 150681873).

JULIANA MORAIS, representada pela Defensoria Pública, alega ser “
cabível recurso visando a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior
”, visto que “
o exercício da autodefesa inclui a possibilidade de o próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje
”.

Requer o provimento para que seja absolvida do tráfico de drogas privilegiado (ID 150681897).

ANDRÉ LUIZ LIMA FERNANDES aduz que as provas seriam insuficientes para a condenação por associação para o tráfico de drogas porque inexiste “
prova pericial de que o áudio encontrado no celular de Rodrigo por meio do Facebook seria do
” apelante.

Pede o provimento para que seja absolvido da associação para o tráfico.

Prequestiona o art. 5o, LV e LVII, ambos da CF; art. 386, VII do CPP e art. 8o do Pacto de São José da Costa Rica (ID 158149690).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA sustenta que existem “
elementos suficientes para a condenação dos acusados André Luiz Lima Fernandes (“Balão”), Juliana Morais e Kauany Costa de Souza por ambos os crimes, quais sejam, tráfico e associação para o tráfico de drogas – art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei 11.343/2006
”.

Requer o provimento para condenar ANDRÉ LUIZ LIMA FERNANDES por tráfico de drogas e JULIANA MORAIS E KAUANY COSTA DE SOUZA por associação para o tráfico (ID 150681899).

JULIANA MORAIS, ANDRÉ LUIZ LIMA FERNANDES, KAUANY COSTA DE SOUZA e a 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugnam pelo desprovimento dos apelos (ID 150681907; ID 158584158; ID 156885574 e ID 161679191).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Sentença condenatória – Do recurso de André Luiz Lima Fernandes – Pugna pela absolvição sustentando não haver provas suficientes no processo para sua condenação pelo delito de associação – Pleitos improcedentes – Impossibilidade de absolvição – Autoria e materialidade incontestes – Autoria e materialidade comprovada exaustivamente nos autos – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Pelo desprovimento.

Do recurso de Juliana Morais – Pugna pela absolvição pelo crime de tráfico de drogas, diante do recurso interposto pela própria ré (no exercício de autodefesa), invocando o princípio do duplo grau de jurisdição e da vedação de reformatio in pejus – Pleitos improcedentes – Impossibilidade de absolvição – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Pelo desprovimento.

Do recurso ministerial – Busca o presentante ministerial a reforma do r. decisum, para condenar André Luiz Lima Fernandes (“Balão”) nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como, condenar Juliana Morais e Kauany Costa de Souza nas penas do art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, em concurso material – Alegações improcedentes – Negativa de autoria e insuficiência probatória acerca da traficância – Impossibilidade de condenação pelo crime de associação para o tráfico – Insuficiência probatória – Vínculo associativo não comprovado – Princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo – Pelo desprovimento.
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 166085699)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no mês de março de 2022, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados André Luiz Lima Fernandes (“Balão”)

Juliana Morais e Kauany Costa de Souza, além de Rodrigo Pedroso de Abreu (“Coringa”, falecido posteriormente), com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram-se apara adquirir, ter em depósito, guardar, trazer consigo, vender e entregar a consumo a droga pasta-base de cocaína (4 porções: 19,86g), conforme apreensão e laudo de constatação (id. 86027700, p. 51 e 61 ss.), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas.

Segundo apurado, no mês de março de 2021, investigadores de polícia receberam informações acerca da prática do tráfico de drogas em um bar localizado nas imediações do Terminal Rodoviário, no centro desta cidade.

Diante dessas informações, os policiais realizaram monitoramento do local, e assim, na noite de 31 de março de 2022, por volta das 21h, observaram, em várias oportunidades, que as denunciadas Juliana e Kauany fizeram vendas e entregas de drogas a usuários (não identificados), sob a supervisão de Rodrigo (falecido), nas proximidades de um bar, conforme imagens juntadas (ids. 86027701 a 86027710). [...]

Durante a revista dos denunciados, foram encontradas 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína, além de uma balança de precisão e quantias em dinheiro, consistentes em R$ 266,00 com Rodrigo, R$ 658,25 com Kauany e R$ 535,00 com Juliana, provenientes da mercancia de drogas praticada por eles. [...]

Ademais, a investigação revelou o liame associativo para a mercancia de drogas entre os denunciados, com a divisão de funções específicas de cada um dentro dessa associação, visando a distribuição e comércio de entorpecentes nesta cidade, sendo certo que o denunciado André (“Balão”) era quem distribuía as drogas para Rodrigo (falecido), que por sua vez as repassava para denunciados Juliana e Kauany revenderem nas imediações do bar próximo à rodoviária. Assim, somada a apreensão da quantidade de drogas (4 porções), apetrechos para preparação (balanças, etc), dinheiro em espécie, celulares, e ainda, o período considerável de acompanhamento da atuação dos indiciados, evidencia-se entre eles o vínculo estável e perene, caracterizando, pois, a associação para o tráfico de drogas.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público oferece denúncia em desfavor dos indiciados André Luiz Lima Fernandes (“Balão”), Juliana Morais e Kauany Costa de Souza como incursos no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, em concurso material [...].”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 150676143)

O Juízo singular reconheceu parcialmente a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...]

Nesse contexto, cumpre trazer à baila o depoimento prestado em solo extrajudicial pelo Investigador de Polícia Judiciária Civil, Itamar Cleiton Souza Xavier, o qual foi hialino ao expor o contexto fático da ocorrência em relação à prisão em flagrante da ré JULIANA MORAIS, assim como o envolvimento dos implicados Rodrigo Pedrozo de Abreu, vulgo “Coringa” (falecido) e KAUANY COSTA DE SOUZA: [...]

Deveras, o investigador de polícia acima citado replicou em Juízo a versão apresentada em solo extrajudicial, bem como esclareceu como se deu a apuração da conduta delitiva, in verbis: [...]

Ainda sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha Luiz Paulo Mietschikowski Foletto, investigador de polícia, confirmou a prática do tráfico de entorpecentes pelas acusadas JULIANA e KAUANY, bem como o envolvimento do réu ANDRÉ LUIZ, senão vejamos: [...]

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas suso citadas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante dos agentes não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos. [...]

Em Juízo, a acusado ANDRÉ LUIZ LIMA FERNANDES, vulgo “Balão” optou pelo direito de permanecer em silêncio.

A acusada KAUANY COSTA DE SOUZA, por sua vez, negou a prática delitiva. Sustentou que a porção de droga que carregava consigo destinava-se ao consumo próprio e o dinheiro era oriundo de programas sexuais que havia feito. Declarou, por fim, que não conhecia ANDRÉ LUIZ, apenas Rodrigo e JULIANA, das imediações do bar onde trabalhava.

Derradeiramente, a acusada JULIANA MORAIS assumiu a prática delitiva, afirmando em Juízo que pegou a porção de droga de Rodrigo para vendê-la. Sustentou, no entanto, que pretendia devolver a referida porção sem ter realizado a venda. Na oportunidade, negou conhecer ANDRÉ LUIZ, bem como declarou conhecer KAUANY, mas que não possuía vínculo de amizade com ela.

Entretanto, quando ouvida em fase de inquérito, KAUANY afirmou que “conhece JULIANA entre 04 a 05 meses, devido ao fato de terem sido vizinhas. [...] QUE pela afinidade, encontra-se com JULIANA em diversos lugares para conversarem sobre assuntos cotidianos, e pela amizade” (ID

86027700 - Pág. 13). [...]

Destaque-se, outrossim, que em seu interrogatório extrajudicial, JULIANA MORAIS afirmou que chegou a realizar uma venda de porção de entorpecente a um usuário: [...]

Assim, em que pese as versões apresentadas pelas rés, denota-se que elas encontram-se em descompasso com o manancial probatório produzido nos autos.

Ato contínuo, restou apurado que Rodrigo Pedroza repassou as drogas que havia adquirido a elas, a fim de que estas vendessem diretamente aos usuários nas imediações da rodoviária deste município (ID 87758475), tanto que de acordo com o Relatório de Investigação n. 2022.13.25372 (ID 86027713 - Pág. 1), cerca de 03 horas após o diálogo, às 21h aproximadamente, Rodrigo, JULIANA e KAUANY foram abordados e os entorpecentes foram encontrados, juntamente com a balança de precisão, dinheiro e celulares.

A corroborar a demonstração da autoria delitiva das acusadas, o Relatório Policial no 2022.13.20037, acompanhado das respectivas mídias, referente ao acompanhamento velado e monitoramento realizado pelos investigadores de polícia durante os dias 28, 30 e 31 de março de 2022, aponta a comercialização de entorpecentes por JULIANA e KAUANY, acompanhadas de Rodrigo Pedrozo. Nesse sentido: [...]

De ver-se, portanto, que, além das versões das acusadas destoarem sobremaneira das provas judicializadas nos autos, contradizem-se umas às outras, extirpando eventual credibilidades que se poderia atribuir às suas palavras, máxime porque os policiais ouvidos na fase inquisitorial e em Juízo, prestaram declarações coerentes e harmônicas, não havendo evidências de que eles tivessem interesse para, falsamente, incriminarem os réus.

Como é cediço, o art. 33 da Lei no 11.343/2006 prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla. Em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no tipo. Dessa forma, é certo que os réus consumaram as condutas de fornecer, trazer consigo, vender e entregar a consumo 04 (quatro) porções de cocaína, com massa bruta de 19,86 gramas, conforme auto de constatação (ID 86027700) e laudo definitivo de drogas (ID 91393341); 01 (uma) balança de precisão e a quantia total de R$ 1.429,25 (mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos). [...]

N’outro norte, verifica-se a possibilidade de sua aplicação em favor das acusadas JULIANA e KAUANY, por serem rés primárias, ostentarem bons antecedentes e não haver indícios de que integrem organizações criminosas ou se dediquem à atividade criminosa.

Por fim, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta dos acusadas JULIANA MORAIS e KAUANY COSTA DE SOUZA é medida que se impõe a condenação pelo delito de tráfico de drogas, na forma do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Em relação ao acusado ANDRÉ LUIZ LIMA FERNANDES, vulgo “Balão”, as provas dos autos não apontaram de forma inequívoca que os entorpecentes apreendidos com as rés KAUANY e JULIANA foram adquiridos diretamente de ANDRÉ, por intermédio de Rodrigo, ainda mais quando os próprios investigadores de policia civil, quando ouvidos em Juízos, afirmaram: "certeza a gente não tem", “suposição diante do fato”. [...]

Nessa senda, as declarações dos policiais, muito embora

constituam indícios de que o réu André seria a pessoa que teria fornecido o entorpecente apreendido com as rés, inclusive pelo horário da ligação entre ele e Rodrigo,

não há como afirmar que aquela droga foi fornecida de forma indubitável por André,

pois, sabe-se, que no processo penal para qualquer condenação, exige-se a comprovação da autoria por meio provas robustas e da certeza de que os fatos ocorreram da forma narrada na denúncia,

ainda que o senso investigativo aponte em sentido diverso.

Portanto, ainda que exista uma grande probabilidade de que a droga era fornecida por André, como sustentado pela acusação, in casu, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo.

Nesta linha de evidências, a absolvição do réu ANDRÉ LUIZ LIMA FERNANDES, vulgo “Balão” da prática do crime insculpido no art. 33 da Lei 11.343/06 é medida que se impõe.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [...]

Infere-se ainda do tipo penal que o dolo exigido é o de se associar para fins de se concretizar algumas das condutas previstas nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006, não invocando a norma a efetiva prática da conduta para a sua consumação.

Nesse ponto, verifica-se que embora demonstrada a coautoria entre as acusadas KAUANY e JULIANA na prática do delito de tráfico de drogas, no caso dos autos não restou suficientemente demonstrada a permanência e a estabilidade concreta destas com Rodrigo e ANDRÉ LUIZ, bem como da societas sceleris entre eles.

De outro lado, a permanência na atuação criminosa em relação a Rodrigo e ANDRÉ LUIZ restou demonstrada pelas conversas extraídas da quebra do sigilo telefônico do aparelho celular apreendido, pertencente a Rodrigo Pedroso de Abreu, vulgo “Coringa”.

Registre-se, nesse ponto, que a despeito da prática comum entre pessoas ligadas à prática de crimes, de apagar os históricos de conversas a fim de dificultar o aprofundamento de investigações no caso de uma possível apreensão policial, ainda assim foi possível obter o registro de diálogos realizados entre o corréu Rodrigo Pedroso de Abreu, vulgo “Coringa” e ANDRÉ LUIZ.

De acordo com os elementos probatórios constantes nos autos, verifica-se que o acusado ANDRÉ LUIZ havia fornecido drogas à Rodrigo Pedrozo em momento anterior. Isso porque, conforme consta do relatório 2022.13.25372, em uma conversa ocorrida entre Rodrigo e ANDRÉ na data de 31/03/2022 pelo messenger do Facebook, Rodrigo fala, em linguagem cifrada, que vai passar um “rex” (dinheiro) para ANDRÉ e pede mais entorpecente: “Olha aqui, eu vou lançar um rex pro cê, tá ligado, setecentos real, aí eu vou, daí você arruma mais umas vinte e cinco aí pra mim muié, até amanhã nóis desenrola aí, tudo”. [...]

Registre-se, por oportuno, que os áudios foram obtidos pelo messenger do Facebook de Rodrigo e ANDRÉ LUIZ, sendo que este último tinha a sua própria foto no perfil, não sendo necessária, portanto, a realização de perícia técnica para a apuração da fidedignidade dos áudios, os quais os policiais também identificaram como sendo a voz de ANDRÉ LUIZ. [...]

Ato contínuo, impende consignar que conforme os depoimentos policiais prestados em Juízo, ANDRÉ LUIZ figurava como o fornecedor/distribuidor de entorpecentes da organização criminosa Comando Vermelho e Rodrigo, por sua vez, devia a ANDRÉ o pagamento de entorpecentes que havia adquirido.

Outrossim, no dia 04/04/2022 os policiais civis, em diligências para intimar ANDRÉ, se depararam com Rodrigo na casa daquele, sendo que no local também foi encontrada substância entorpecente do tipo Maconha.

Daí que os elementos probatórios colhidos em fase de inquérito e em Juízo, bem como as circunstâncias dos fatos indicam com clareza ANDRÉ LUIZ como o responsável pelo fornecimento de entorpecentes à Rodrigo Pedroza, não havendo falar, portanto, em ausência de provas.

Importa reprisar o teor das narrativas elaboradas pelos Investigadores de Polícia Itamar Cleiton Souza Xavier e Luiz Paulo Mietschikoeski Folleto em sede judicial, restando evidenciado o vínculo associativo e a existência de hierarquia entre ANDRÉ LUIZ e Rodrigo, de modo que aquele figurava como o responsável por distribuir drogas pela facção criminosa Comando Vermelho, e Rodrigo, por sua vez, tinha a função de repassar os entorpecentes para a revenda à usuários de drogas: [...]

Em Juízo, o acusado ANDRÉ LUIZ LIMA FERNANDES, vulgo “Balão” optou pelo direito de permanecer em silêncio.

As acusadas KAUANY COSTA DE SOUZA e JULIANA MORAIS, por suas vezes, negaram a prática delitiva, sustentando que não conheciam ANDRÉ LUIZ, apenas Rodrigo.

Partindo-se das premissas acima estabelecidas, cotejadas com as provas produzidas nos autos, restou hialino que ANDRÉ LUIZ LIMA FERNANDES, vulgo “Balão” estava associado a Rodrigo Pedroso de Abreu, vulgo “Coringa” (falecido) e atuavam de forma organizada, no exercício da narcotraficância, de forma estável, permanente, reiterada, com clara divisão de tarefas e hierarquia e com animus associativo.

Contudo, depreende-se que tanto KAUANY como JULIANA figuraram apenas como meros instrumentos de Rodrigo para a comercialização de drogas, e não como integrantes imbuídas com o dolo específico de se associar e garantir o sucesso dos atos da traficância, compartilhando, ao final, os lucros obtidos.

Feito esse silogismo, conclui-se que, para haver crime autônomo de associação é imprescindível que haja o animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Havendo apenas uma convergência ocasional de vontades, como restou evidenciado entre KAUANY e JULIANA, está excluído o crime de associação para o tráfico.

Logo, por todo o exposto, imperiosa se faz a condenação do réu ANDRÉ LUIZ LIMA FERNANDES pelo delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006, e à absolvição KAUANY COSTA DE SOUZA e JULIANA MORAIS, conforme fundamentado acima.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial acusatória para CONDENAR as rés JULIANA MORAIS e KAUANY COSTA DE SOUZA pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e ABSOLVÊ-LAS da prática do crime previsto pelo art. 35, caput, da mesma Lei; bem como CONDENAR o réu ANDRÉ LUIZ LIMA FERNANDES, vulgo “Balão”, pela prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, e ABSOLVÊ-LO da prática do crime previsto pelo art. 33, caput, da mesma Lei.”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 150681873)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 150676108 – fls. 51), Laudo de Exame Preliminar no 600.2.04.2022.003570-01 (ID 150676108 – fls. 61/63) e Laudo Pericial no 3.14.2022.85483-01 (ID 150681863), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Itamar Cleiton Souza Xavier, investigador de Polícia (ID 150676108 – fls. 6/7), Luiz Paulo Mietschikowski Foletto (ID 150676108 – fls. 9/10), Márcio de Jesus, testemunha (ID 150676108 – fls. 11/12), KAUANY COSTA DE SOUZA, apelada (ID 150676108 – fls. 13/14 e ID 150676135), Rodrigo Pedrozo de Abreu, testemunha (ID 150676108 – fls. 19/20), JULIANA MORAIS, apelante (ID 150676108 – fls. 25/27 e 31/33), ANDRÉ LUIZ LIMA FERNANDES, apelante (ID 150676130).

Em Juízo, colheram-se as declarações Adriana Lima Camacho, informante (ID 150681860), Elena Vicente Lima, informante (ID 150681860), Itamar Cleiton Souza Xavier, investigador de Polícia (ID 150681860), Luiz Paulo Mietschikowski Foletto (ID 150681860), KAUANY COSTA DE SOUZA, apelada (ID 150681860), JULIANA MORAIS, apelante (ID 150681860), ANDRÉ LUIZ LIMA FERNANDES, apelante (ID 150681860).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Itamar Cleiton Souza Xavier e Luiz Paulo Mietschikowski Foletto [investigadores de Polícia], em ambas as fases da persecução penal, relataram que durante monitoramento de tráfico de entorpecentes no entorno da rodoviária e áreas adjacentes, constataram que JULIANA MORAIS, RODRIGO PEDROSO DE ABREU [falecido] e KAUANY COSTA DE SOUZA se associaram para traficar drogas; RODRIGO seria o líder e responsável pelo fornecimento do entorpecente, adquirido de ANDRÉ LUIZ LIMA FERNANDES, o qual seria “gerente” do tráfico de drogas do “Comando Vermelho” na região e fornecia pasta base em quantidade de 25 gramas a unidade, enquanto JULIANA e KAUANY vendiam drogas no entorno da rodoviária; pedimos a quebra de sigilo telefônico e conseguimos encontrar informações que ligavam RODRIGO ao ANDRÉ LUIZ e às duas meninas [JULIANA e KAUANY]; eles apagam praticamente todas as conversas; no dia do acesso ao aparelho celular, autorizado judicialmente, o sistema Android do telefone que estava com RODRIGO tinha sido acionado recentemente, razão pela qual a conversa ocorreu por meio de perfil do Facebook; RODRIGO chamou ANDRÉ; RODRIGO pediu drogas enquanto ANDRÉ cobrava ele; não foi realizada perícia para saber se a conversa foi originada do celular do ANDRÉ porque ele “
quebrava todos, ele dobrava o telefone
”; “
Se a polícia efetuasse uma diligência na tentativa de abordar o ANDRÉ, ele sempre dava um jeito de sumir com o telefone, quebrar, para não ter provas nenhuma contra si
”; no dia 31.3.2022, visualizaram os RODRIGO, JULIANA e KAUANY juntos no bar “American Beer”, local utilizado por eles como base para comercialização de drogas; JULIANA foi flagrada entregando drogas para diversos usuários; KAUANY pegava porções de drogas com JULIANA prontas para comercialização, conforme registro em vídeo; após visualizarmos JULIANA entregar entorpecentes a usuários por várias vezes, solicitamos apoio da polícia militar, visto que RODRIGO, JULIANA e KAUANY estavam na iminência de sair do local em um veículo de aplicativo de mobilidade urbana; durante a abordagem, JULIANA dispensou sua bolsa feminina embaixo do automóvel; realizada busca pessoal, foram encontrados com RODRIGO o valor de R$265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais) e um aparelho celular; por sua vez, KAUANY possuía em sua bolsa a quantia de R$ 658,25 (seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), uma porção de substância análoga a pasta-base de cocaína e um aparelho celular, enquanto JULIANA tinha, na sua bolsa, R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais) e 1 (uma) balança de precisão; enfim, JULIANA entregou três porções de pasta-base de cocaína que estavam escondidas em sua blusa de frio; pelas circunstâncias dos fatos, “
é uma suposição
” que ANDRÉ tivesse entregado drogas para JULIANA e KAUANY; as 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína apreendidas tinham massa bruta total de 19,86g (dezenove gramas e oitenta e seis centigramas), consoante Laudo de Exame Preliminar no 600.2.04.2022.003570-01 (ID 150676108 – fls. 6/7 e fls. 9/10; ID 150681860);

- KAUANY COSTA DE SOUZA, na Delegacia de Polícia e em Juízo, negou a prática delitiva e asseverou que a porção de droga que carregava consigo destinava-se ao consumo próprio e o dinheiro era proveniente de programas sexuais que havia feito; conhece apenas RODRIGO e JULIANA das imediações do bar onde trabalhava e não conhece ANDRÉ LUIZ LIMA FERNANDES (ID 150676108 – fls. 13/14 e ID 150676135; ID 150681860);

- JULIANA MORAIS, perante a autoridade policial, declarou que a droga apreendida pertencia ao RODRIGO PEDROSO DE ABREU; vendeu droga “
para um rapaz desconhecido que buscou a droga de moto, coisa que foi filmada pelos policiais
” (ID 150676108 – fls. 31/33); na audiência de instrução, afirmou que “
pegou a porção de droga de Rodrigo para vendê-la. Sustentou, no entanto, que pretendia devolver a referida porção sem ter realizado a venda. Na oportunidade, negou conhecer ANDRÉ LUIZ, bem como declarou conhecer KAUANY, mas que não possuía vínculo de amizade com ela
” (ID 150681860);

- ANDRÉ LUIZ LIMA FERNANDES, nas fases policial e judicial, permaneceu em silêncio (ID 150676130; ID 150681860).

Dito isso, vejamos.

Analisam-se os recursos por ordem de interposição.

Do reexame da condenação de JULIANA MORAIS por tráfico de drogas
.

As apreensões de 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína com peso total de 19,86g (dezenove gramas e oitenta e seis centigramas), 1 (uma) balança de precisão e R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais), na posse de JULIANA MORAIS, no dia 31.3.2022, por volta das 21h, no bar “American Beer”, localizado à avenida Brasília, bairro Centro, no município de Tangará da Serra/MT, foram descritas, coerentemente, pelos investigadores de Polícia Itamar Cleiton Souza Xavier e Luiz Paulo Mietschikowski Foletto.

As diligências policiais [monitoramento mediante campana] realizadas pelos referidos agentes públicos [Itamar Cleiton Souza Xavier e Luiz Paulo Mietschikowski Foletto] permitiram delimitar que JULIANA MORAIS [apelante] era responsável pelo fornecimento de drogas aos usuários.

A apelante confessou sua participação na traficância ao admitir que vendeu droga “
para um rapaz desconhecido que buscou a droga de moto, coisa que foi filmada pelos policiais
” (ID 150676108 – fls. 31/33).

Os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com a confissão da apelante, nas duas fases da persecução penal, afiguram-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A forma de acondicionamento da pasta-base de cocaína [em 3 porções] permite aferir a destinação mercantil das drogas (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022), por evidenciar a preparação em porções individuais e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br). Isso porque, a conduta de trazer consigo porções individuais [de cocaína] prontas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes – 17.5.2021).

A pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 19g (dezenove gramas) se transforma em até 190g (cento e noventa gramas) de cocaína pura (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas. Disponível em: /bdex.eb.mil.br/j).

Registre-se que, no Brasil, 1,46 milhões de pessoas, ou seja 0,7% dos cidadãos consomem cocaína. Considerados os derivados da droga, como o crack, a cifra chega a 5,6 milhões de usuários. Somos o segundo País em consumo de cocaína, ficando atrás somente dos Estados Unidos (“Brasil, campeão em consumo de cocaína e em violência. No consumo de cocaína, o Brasil só perde para os EUA. Como o país chegou a isso? Fronteiras permeáveis, baixos riscos, lucros milionários: para especialistas, a matemática é terrivelmente simples.” Disponível em: https://www.dw.com).

O valor monetário - R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais) - encontrado com a apelante, cuja origem lícita não resultou comprovada por qualquer elemento de convicção, também constitui indicativo de traficância, visto que a apelante não exercia profissão lícita à época da prisão em flagrante, a justificar a posse do referido valor em espécie (TJMT, AP NU 0004448-87.2012.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” substância entorpecente para mercancia.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Logo, o pleito absolutório deduzido pela apelante JULIANA MORAIS mostra-se improcedente.

Das razões recursais de ANDRÉ LUIZ LIMA FERNANDES por associação para o tráfico:

As declarações dos
investigadores de Polícia [
Itamar Cleiton Souza Xavier e Luiz Paulo Mietschikowski Foletto
] são
insuficientes para demonstrar
a existência de vínculo estável e permanente entre
ANDRÉ LUIZ LIMA FERNANDES [apelante] e
RODRIGO PEDROSO DE ABREU
para comercialização difusa de substância entorpecente, ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas.

Os depoimentos dos agentes policiais são insuficientes para demonstrar aferição de rateio de eventuais lucros entres os apelados e, principalmente, o período da suposta associação, visto que não foram realizadas diligências com o fim de se estabelecer conexão entre os agentes para vender drogas de forma perene e minimamente organizada.

A circunstância de o apelante
ANDRÉ LUIZ LIMA FERNANDES ter pedido drogas para
RODRIGO PEDROSO DE ABREU por meio do Facebook
, no mesmo dia da prisão em flagrante [31.3.2022], conforme Relatório de Investigação no 2022.13.25372 subscrito pelos investigadores de Polícia
Itamar Cleiton Souza Xavier e Luiz Paulo Mietschikowski Foletto (
ID 150676121),
não revela, por si só, o vínculo associativo, pois não se pode
“transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública - capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado -, em um concurso de agentes”
(STF, HC no 124.164 - Relator: Min. Teori Zavaski - 11.11.2014).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A propósito, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico
.” (AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Nesse quadro, impõe-se absolver o apelante ANDRÉ LUIZ LIMA FERNANDES da associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Do apelo ministerial pela condenação de ANDRÉ LUIZ LIMA FERNANDES por tráfico de drogas e JULIANA MORAIS e KAUANY COSTA DE SOUZA por associação para o tráfico:

A pretendida condenação de ANDRÉ LUIZ LIMA FERNANDES por tráfico de drogas e JULIANA MORAIS e KAUANY COSTA DE SOUZA por associação para o tráfico foi analisada pela i. PGJ
, com aguda interpretação dos fatos descritos e precisa valoração do conjunto probatório, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide, a autorizar a adoção
per relationem
do entendimento ministerial:

“
[...] Irresignado o presentante ministerial requer a condenação de André Luiz Lima Fernandes nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como, a condenação de Juliana Morais e Kauany Costa de Souza nas penas do art. 35, caput, da Lei 11.343/2006. [...]

A doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que para a comprovação do delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei no. 11.343/2006, mostra-se necessário que estejam presentes os seguintes requisitos básicos: (a) um vínculo associativo permanente para fins criminosos; (b) uma predisposição comum para a prática de uma série indeterminada de delitos; (c) contínua vinculação entre os associados. [...]

Insta consignar que, embora demonstrada a coautoria entre as acusadas Kauany e Juliana na prática do delito de tráfico de drogas, no caso dos autos não restou suficientemente demonstrada a permanência e a estabilidade concreta destas com Rodrigo e André Luiz, não ficando determinado que estivessem com estabilidade ou mesmo divisão de tarefas para exercer reiteradamente a traficância, elementos que caracterizam o tipo. [...]

Assim, atento ao fato de que, a prova produzida não é suficiente para demonstrar o mínimo de certeza na associação dos agentes, entendo que a r. sentença deve ser mantida in totum.

Requer ainda o Parquet a reforma da sentença para que o apelado André Luiz Lima Fernandes seja condenado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, sob o argumento de que há provas contundentes para sustentar um édito condenatório. [...]

A testemunha e policial civil Itamar Cleiton Souza Xavier, em juízo, declarou que “certeza a gente não tem” referente as provas dos autos não apontarem de forma inequívoca que os entorpecentes apreendidos com as acusadas foram adquiridas diretamente com o apelante através de Rodrigo sendo essa informação apenas uma “suposição diante do fato”.

Sendo assim, do cotejo dos elementos probatórios carreados aos autos não sobejou evidenciada a prática das condutas capituladas na exordial acusatória, porquanto o apelado não foi flagrado comercializando qualquer substância ilícita, bem como os depoimentos das testemunhas policiais são frágeis nesse sentido, uma vez não haver nos autos provas da suspeita de traficância do apelado.

Com efeito, a condenação exige sempre prova robusta da autoria do fato delituoso, remanescendo dúvida neste aspecto e havendo apenas meros indícios, não deve prevalecer.

É preferível absolver um culpado que condenar um inocente, uma vez que para se absolver não é necessário a certeza da inocência, bastando somente a dúvida quanto à culpa, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]

Dessa forma, a negativa de autoria aliada a ausência de outras provas capazes de alicerçar um seguro decreto condenatório, impõe a absolvição do apelado do crime descrito no art. 33 da Lei de drogas, em homenagem aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, visto que no Juízo Penal, dúvida e ausência de prova se equivalem
.” (João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 166085699)

Para o caso, adotam-se os seguintes julgado deste e. Tribunal:

“
Inexistindo prova cabal e idônea que vincule o apelado à propriedade das drogas apreendidas, impõe-se a manutenção da sentença que o absolveu, em respeito ao princípio do in dubio pro reo. Inteligência do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.” (Ap no 87519/2016 - 9.8.2016)

“
Quando o acervo probatório não aponta satisfatoriamente a preexistência de vínculo subjetivo permanente e estável entre os acusados, com a organização e divisão de tarefas voltadas à prática do comércio ilícito de entorpecentes, não há falar em crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei Antidrogas) [...]
. ” (Ap no 124691/2017 – 28.2.2018)

Conclui-se, assim, ser improcedente o apelo ministerial.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo interposto por JULIANA MORAIS;

2)
PROVIDO
o recurso de ANDRE LUIZ LIMA FERNANDES para absolvê-lo da associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

3)
DESPROVIDO
o apelo ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023